Tribunal: TJDFT
Processo: 0731028-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. ADVERTÊNCIAS QUANTO À INDICAÇÃO DE DEFENSOR E ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. RECOMENDAÇÕES DE PRAXE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PREJUÍZO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que, ao receber denúncia nos autos de origem, determinou a citação pessoal do réu, com advertência para indicar advogado ou manifestar interesse em defensor dativo, bem como para manter endereço atualizado, apesar de já haver defesa constituída e endereço informado nos autos. Os impetrantes pleiteiam o reconhecimento da nulidade da decisão e a validação dos atos já praticados pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de citação pessoal do réu, com advertências quanto à indicação de defensor e à atualização de endereço, mesmo diante de prévia constituição de advogado e informação de endereço nos autos, configura ilegalidade apta a ensejar nulidade por violação a direito líquido e certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5o, LXIX e LXX, da CF e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
4. A decisão impugnada limitou-se a determinar providências de praxe inerentes ao recebimento da denúncia, sem desconstituir a defesa previamente habilitada ou imputar abandono de causa ao patrono.
5. A constituição de advogado antes do oferecimento da denúncia não autoriza presumir a ciência inequívoca do réu acerca da ação penal, especialmente quando a procuração não contém poderes especiais para receber citação.
6. A citação pessoal do acusado constitui ato essencial à validade do processo penal, cuja ausência enseja nulidade, conforme art. 564, III, “e”, do CPP, o que justifica a cautela do juízo de origem.
7. A advertência para manutenção do endereço atualizado projeta efeitos para eventuais alterações futuras e visa assegurar a regularidade da marcha processual, nos termos do art. 367 do CPP.
8. O art. 563 do CPP consagra o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, inexistente no caso, pois as determinações impugnadas reforçam as garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança denegada.
Tese de julgamento: 1. A citação pessoal do réu é imprescindível à validade da ação penal, não sendo suprida pela prévia constituição de advogado sem poderes especiais para receber citação.